Tribunal: TJES
Processo: 5016888-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016888-86.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WILLIS TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5016888-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIS TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA EM CONDENAÇÃO ANTERIOR
AOS FATOS
. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE “CRÉDITO” OU “BANCO DE PENAS”. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a retificação do cálculo do livramento condicional e concedeu o benefício ao apenado Willis Teixeira da Silva, computando, para tanto, período de pena cumprida anteriormente à prática do delito atual.

O Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, sustentando a impossibilidade de utilização de pena cumprida em condenação anterior como “crédito” para fins de novo benefício, por violar a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de pena cumprida em condenação anterior pode ser computado como resgate para fins de concessão de novo livramento condicional, referente a crime posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apenado possui duas condenações: (i) Ação Penal nº 0014385-59.2016.8.08.0012, pelo crime do art. 157, caput, do CP, pena de 6 anos e 2 meses de reclusão; e (ii) Ação Penal nº 0005587-65.2023.8.08.0012, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pena de 6 anos de reclusão, sendo este último delito praticado em 15/09/2023.

O Juízo das Execuções considerou, para fins de concessão do novo livramento condicional, o tempo de pena cumprida na condenação anterior, entendendo-o como espécie de saldo positivo no cômputo global, o que possibilitou o reconhecimento antecipado do requisito objetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça repudia a criação de um “crédito de pena” a ser utilizado em futuras condenações, sob pena de desvirtuar a finalidade retributiva e preventiva da pena e de violação ao princípio da legalidade penal.

Conforme entendimento do STJ, o termo inicial para a contagem do prazo necessário à obtenção de benefícios como o livramento condicional é a data da última prisão ou do início do cumprimento da nova pena, sendo inviável o aproveitamento de períodos de pena cumpridos anteriormente à prática de novo delito (AgRg no HC 750.905/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07/02/2023, DJe 10/02/2023; AgRg no HC 794.951/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023).

No mesmo sentido, o STJ também firmou o entendimento de que o ordenamento jurídico não respalda o chamado “banco de penas” ou “conta corrente”, pois a detração penal somente é admitida em relação a delitos anteriores à segregação e jamais para fatos futuros (HC 177.321/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/03/2012).

A Procuradoria de Justiça igualmente se manifesta pela impossibilidade do aproveitamento da pena anterior, destacando que a vedação decorre da lógica do sistema progressivo e do instituto da reincidência, não sendo necessário comando legal expresso.

Assim, o tempo de pena cumprida antes do novo delito não pode ser computado como resgate para fins de concessão do livramento condicional, impondo-se a retificação do cálculo para que o requisito objetivo somente seja reconhecido após o efetivo cumprimento de 2/3 da pena imposta na condenação de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de pena cumprida em condenação anterior não pode ser utilizado como crédito para fins de concessão de novo livramento condicional.

O termo inicial para contagem dos requisitos objetivos de benefícios na execução penal é a data da última prisão ou do início do cumprimento da nova pena.

O ordenamento jurídico brasileiro não admite o “banco de penas” ou “crédito penal”, por ofensa à lógica do sistema progressivo e ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 750.905/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07/02/2023, DJe 10/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 794.951/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5016888-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIS TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a retificação do cálculo do livramento condicional e concedeu o benefício ao apenado
Willis Teixiera da Silva
, computando como resgate de pena para a concessão do benefício período de pena cumprida anteriormente à prática do delito.

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial alega a impossibilidade de se utilizar um “crédito” ou um “banco” de pena, cumprida em momento anterior ao delito utilizado como parâmetro para o livramento condicional.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o agravante possui as seguintes condenações:

AP 0014385-59.2016.8.08.0012 - art. 157, caput, do CP - 06 anos e 02 meses de reclusão.

AP 0005587-65.2023.8.08.0012 - art. 33 da Lei nº 11.343/06 - 06 anos de reclusão.

Consta ainda que o crime de tráfico de drogas ocorreu em 15.09.2023, com prisão em flagrante na mesma data.

O Juízo da execução, ao proceder às anotações e cálculo de pena, considerou para fins de concessão de novo livramento condicional o tempo de pena já cumprido na condenação anterior, como se configurasse espécie de saldo positivo a ser utilizado no novo cálculo.

Com base nesse entendimento, o Juízo entendeu satisfeita a fração de 2/3 exigida pela legislação penal (art. 83, III, CP).

Diante do ocorrido, o Órgão Ministerial requer o indeferimento do livramento condicional, por ausência do requisito objetivo. Para tanto, afirma que

o cálculo do livramento condicional apresentado nos autos cria para o apenado um "crédito de pena", de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Na espécie, o
Parquet
revela a existência de equívoco no cômputo de pena cumprida em relação ao crime cometido pelo agravado em 15.09/2023, julgado na Ação Penal nº 0005587-65.2023.8.08.0012, em que foi condenado à pena de reclusão de 06 anos, sendo certo que, para fazer jus ao livramento condicional, deveria cumprir 2/3 da reprimenda, ou seja, 04 anos, em regime fechado, a partir de 15/09/2023.

Em outras palavras, destaca que o apenado apenas implementaria o requisito objetivo para concessão do livramento condicional em 14/09/2027, não havendo razão para o período anterior à prática do delito ser computado como pena cumprida, sobretudo porque a jurisprudência pátria veda o resgate indevido como “crédito de pena”.

Caso se mantenha o entendimento firmado pelo juízo singular, o apenado implementaria o requisito objetivo antes mesmo da data do cometimento do crime posterior, sendo inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

A fim de impedir este crédito indevido quanto as penas cumpridas anteriormente ao crime praticado,
m
utatis mutandis
, deve ser aplicado ao caso o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA.
1. De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade. 2. No caso, o recorrente foi preso em flagrante no dia 10/6/2010, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 12/7/2010. Em 14/7/2014 foi preso novamente para dar início ao cumprimento da penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. CONTABILIZAÇÃO DE PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM 2007 EM AÇÃO PENAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a data da última prisão deve ser considerada para fins de concessão de novos benefícios no curso da execução. 2. "A jurisprudência desta Eg. Corte admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado" (HC n. 299.060/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016). 3. No caso, ressai incontroverso dos autos que os fatos que ensejaram as penas em cumprimento foram posteriores ao período de prisão pela qual a defesa busca a detração, sendo inviável o acolhimento desta pretensão, sob pena de se criar um crédito de reprimendas, eximindo o agente de sanção por futuras violações da lei penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.951/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“
A argumentação de ausência de previsão legal para a retificação do cálculo, nos termos pleiteados pelo Órgão de Execução Ministerial, não se sustenta.

A questão debatida não se baseia na letra fria da lei, mas sim na consequência lógica do sistema progressivo de penas adotado pelo ordenamento jurídico. Conforme amplamente demonstrado pelos julgados apresentados, a jurisprudência, notadamente a pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rechaça veementemente o denominado "banco de penas".

É de se notar que o legislador não precisa criar uma norma que proíba expressamente o cômputo da pena cumprida anteriormente à prática de novo delito. Tal proibição decorre da própria lógica do Direito Penal e do instituto da reincidência, sendo esta a questão controversa no presente feito”.

Portanto,
por se tratar de
questão lógica, não há necessidade de o legislador criar uma lei que proíba o cômputo da pena cumprida anteriormente à prática do delito
,
faz
endo
-se necessária a reforma da decisão objurgada, para
que seja procedida a

retificação do cálculo, nos termos propostos pelo Ministério Público.

Isto posto, conheço do agravo em execução penal e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)